Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO. PEQUENA QUANTIDADE. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALTA LESIVIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO EM PRAÇA PÚBLICA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. Nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O dispositivo impede a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. Nada impede que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, embasem o edito condenatório. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial, bem como pela prova oral. Se o acusado foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e há filmagens que revelam o exercício da traficância, torna-se desnecessário o reconhecimento formal, nos moldes do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. O crime de traficância é de perigo abstrato e equiparado a hediondo. Inviável acolher a alegação de que, em razão da pequena quantidade de droga apreendida, a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. A prática de dois núcleos do crime (vender e trazer consigo) em igual contexto fático não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. Se, na data dos fatos, o réu não possuía condenação, tendo a sentença se baseado em condenação e execução posteriores, incorreta a valoração negativa da conduta social do réu. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em hipótese em que o réu ostenta maus antecedentes, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma.